Tribunal: TJSP
Processo: 2141076-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença – Empresa executada que se encontra em recuperação judicial – Inexistência de óbice de bloqueio de valores pelo Juízo da execução, mas, se efetivado, deve ser submetido ao Juízo da recuperação judicial – Ausência de decisão apta a ocasionar prejuízo à recorrente no tocante aos demais pedidos – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada -

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença – Empresa executada que se encontra em recuperação judicial – Inexistência de óbice de bloqueio de valores pelo Juízo da execução, mas, se efetivado, deve ser submetido ao Juízo da recuperação judicial – Ausência de decisão apta a ocasionar prejuízo à recorrente no tocante aos demais pedidos – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141076-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASTRO,
SOBRAL
E
GOMES
ADVOGADOS,
são
agravados
LATINA
ELETRODOMESTICOS S/A, VALDEMIR GOMES DANTAS, JOSÉ PAULO
ALEIXO COLI, MARTA MARIA DANTAS e FATIMA CRISTINA FINCO COLI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram provimento parcial
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
2
VOTO 39773
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TAMARA HOCHGREB MATOS
AGRAVANTE: CASTRO, SOBRAL E GOMES ADVOGADOS
AGRAVADOS: LATINA ELETRODOMESTICOS S/A E OUTROS
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença –
Empresa executada que se encontra em recuperação
judicial – Inexistência de óbice de bloqueio de valores pelo
Juízo da execução, mas, se efetivado, deve ser submetido ao
Juízo da recuperação judicial – Ausência de decisão apta a
ocasionar prejuízo à recorrente no tocante aos demais
pedidos – Preliminar de falta de interesse processual
rejeitada - Agravo provido em parte.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado dos autos de
cumprimento de sentença e voltado à reforma de decisões (fls. 38 e 45) que
indeferiram o bloqueio de bens da coexecutada Latina Eletrodomésticos S/A, a
expedição de ofícios à B3-Brasil, Bolsa, Balcão e à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), para a penhora de eventuais valores mobiliários de
qualquer natureza de titularidade dos executados Latina Eletrodomésticos,
Valdemir Gomes Dantas, Marta Maria Dantas e José Paulo Alexio Coli, assim
como indeferiram a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a fim de
informar a existência de eventuais aplicações financeiras em nome de tais
executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
3
Alega a agravante que a pesquisa de bens da coexecutada
Latina não depende de prévia autorização do Juízo da recuperação judicial.
Sustenta que “ainda que caiba ao d. Juízo Recuperacional
realizar o controle dos atos de constrição patrimonial com relação a créditos
extraconcursais, de modo a não pôr em risco a atividade empresarial, cabe aos
magistrados que comandam as execuções individuais a adoção das
providências necessárias contra a recuperanda para o alcance dos objetivos
do processo executivo”.
Diz que “a decretação de indisponibilidade de ativos
eventualmente encontrados em nome da Latina nada tem de ilegal ou
excessivamente oneroso à Recuperanda - restando plenamente possível a
análise de essencialidade, em um segundo momento, pelo Juízo da
Recuperação”.
Argumenta que não existe óbices para o envio dos ofícios “à
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão -, à CVM e ao Banco Central, para a continuidade da
pesquisa de ativos em nome de todos os Agravados”.
Latina Eletrodomésticos S/A, Valdemir Gomes Dantas e
José Paulo Aleixo Coli apresentaram contraminuta, alegando a falta de
interesse de agir (fls. 706/713).
Marta Maria Dantas e Fátima Cristina Finco Coli não
apresentaram contraminuta, conforme certidão de fls. 716.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 695/696). A
agravante se opõe ao julgamento virtual (fls. 698). Não ocorreu nenhuma
manifestação dos agravados, conforme certidão de fls. 716.
É o relatório.
2) Trata-se de ação de execução, fundada em cédula de
crédito bancário, proposta por Patria Credit Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multissetorial em face Latina Eletrodomésticos S/A, Valdemir
Gomes Dantas, Marta Maria Dantas, José Paulo Aleixo Coli e Fátima Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
4
Finco Coli (fls. 46/55).
Em fase de cumprimento de sentença, Castro, Sobral e
Gomes Advogado, ora agravante, requereu às fls. 29/37 (fls. 115/123 dos
autos de origem) “o bloqueio on-line, via Bacenjud, em contas bancárias e
aplicações financeiras em nome de LATINA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
(CNPJ/MF 00.217.622/0001-76); VALDEMIR GOMES DANTAS (CPF/MF no
021.255.794-72), MARTA MARIA DANTAS (CPF/MF no 118.160.548-28) e
JOSÉ PAULO ALEIXO COLI (CPF/MF no 897.146.018-00)”. Requereu, ainda,
“a expedição de ofícios, a serem retirados e entregues em mãos pelos
patronos dos Exequentes, à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão e à Comissão de
Valores Mobiliários - CVM para a penhora de eventuais valores mobiliários de
qualquer natureza de titularidade de LATINA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
(CNPJ/MF 00.217.622/0001-76); VALDEMIR GOMES DANTAS (CPF/MF no
021.255.794-72), MARTA MARIA DANTAS (CPF/MF no 118.160.548-28) e
JOSÉ PAULO ALEIXO COLI (CPF/MF no 897.146.018-00)”, assim como “a
expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a ser retirado e entregue em
mãos pelos patronos do Exequente, a fim de que informe a existência e
proceda com o bloqueio de eventuais aplicações financeiras em nome de
LATINA
ELETRODOMÉSTICOS
S.A.
(CNPJ/MF
00.217.622/0001-76);
VALDEMIR GOMES DANTAS (CPF/MF no 021.255.794-72), MARTA MARIA
DANTAS (CPF/MF no 118.160.548-28) e JOSÉ PAULO ALEIXO COLI
(CPF/MF no 897.146.018-00)”.
Sobreveio a decisão de fls. 38:
“Vistos.
(...)
2) Fls. 115/123:
2.1) Indefiro a penhora de bens da co-executada Latina
Eletrodomésticos S/A, uma vez que necessária prévia autorização do juízo da
recuperação judicial.
(...)
Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
5
Inconformada com a decisão, Castro, Sobral e Gomes
Advogado opôs embargos de declaração (fls. 39/44 fls. 149/154 dos autos de
origem), requerendo que fosse sanada omissão, a fim de deferir as medidas
requeridas às fls. 29/37 (fls. 115/123 dos autos de origem).
Sobreveio a decisão de fls. 45 (fls. 183 dos autos de
origem), nestes termos:
“Vistos.
I) Fls. 149/1546: Há contradição nos Embargos de
Declaração, uma vez que na fundamentação a exequente diz que o pedido foi
apenas de pesquisa de bens, porém ao final da sua petição reitera os pedidos
de bloqueio e penhora.
Portanto, ausente vícios na decisão embargada, rejeito os
embargos de declaração, indeferindo também a pesquisas de bens da co-
executada Latina Eletrodomésticos S/A, pois esta é inócua sem prévia
autorização do juízo da Recuperação Judicial, ao qual cabe a indicação de
bens à penhora.
II)
Proceda-se
ao
bloqueio
de
ativos
financeiros
pertencentes aos co-executados Valdemir Gomes Dantas - CPF/MF no
021.255.794-72, Marta Maria Dantas - CPF/MF no 118.160.548-28 e José
Paulo Aleixo Coli - CPF/MF no 897.146.018-00 por meio do sistema Bacenjud
até o valor de R$ 1.105.239,60, desbloqueando-se valores em excesso ou
irrisórios.
Eventuais valores bloqueados ficam desde já penhorados,
independentemente da lavratura do termo.
Se frutífero o bloqueio, após decorrido o prazo de cinco dias
sem impugnação, proceda-se à transferência dos valores para conta judicial à
disposição do juízo.
III) Indefiro a expedição de ofícios à B3, CVM e Banco
Central do Brasil, pois valores mobiliários e aplicações financeiras estão
incluídos no convênio Bacenjud.
Intime-se” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
6
Daí o presente agravo de instrumento, que comporta parcial
provimento.
Resta evidente o binômio utilidade/adequação, porquanto o
agravante demonstrou claramente a necessidade de obter do Judiciário o
provimento jurisdicional invocado, não estando caracterizada a falta de
interesse processual.
Com efeito, a executada Latina Eletrodomésticos S/A está
em recuperação judicial.
Não há nenhum óbice para o Juízo da execução determinar
o bloqueio de ativos financeiros pertencentes à empresa recuperanda, todavia,
se efetivado, deve ser submetido ao Juízo da recuperação judicial, de forma a
evitar o comprometimento do plano de recuperação judicial.
Destarte, a ordem de bloqueio de valores pode ser feita pelo
Juízo da execução, mas o levantamento de qualquer quantia ou atos de
alienação dependem de decisão do Juízo onde tramita a recuperação judicial.
Nesse sentido:
“BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDAS
APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO
AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS - PROSSEGUIMENTO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESSALVA QUANTO A ATOS DE
ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - Agravo de
instrumento provido em parte para admitir o bloqueio de valores quanto às
verbas sucumbenciais, devendo o juízo universal exercer o controle sobre os
atos de transferência e disponibilização dos valores constritos, aquilatando a
essencialidade à atividade empresarial”. (agravo de instrumento no
2278112-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 03/02/2020, TJSP).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O juízo da
execução individual do crédito extraconcursal pode determinar a constrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
7
patrimônio da executada em recuperação judicial, sem prejuízo de eventual e
oportuno controle pelo juízo recuperacional. Precedentes. Possibilidade de
penhora de litros de álcool, observado, contudo, que a expropriação destes
deverá ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial, para se evitar o
comprometimento do respectivo plano. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO”. (agravo de instrumento no
2075916-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Podestá, j. 18/05/2020, TJSP).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão interlocutória que indicou que não há óbice à determinação de atos de
constrição patrimonial após o esgotamento do stay period, mas ressaltou que
eventual liberação de valores dependerá de decisão do juízo da recuperação
judicial. Afastamento da preliminar de falta de interesse recursal, pois a
agravante pretende obstar também a constrição. Crédito extraconcursal.
Determinação de constrição cabe ao juízo da execução, mas, se efetivada,
deve ser submetida ao juízo da recuperação para decisão acerca da
manutenção e da expropriação. Decisão correta, que preserva o interesse do
exequente de satisfação de seu crédito e evita o comprometimento” do plano
de recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (agravo de
instrumento no 2015735-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
02/06/2020, TJSP).
O recurso não merece acolhida quanto ao pedido de
expedição de ofícios à B3-Brasil, Bolsa, Balcão e à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), para a penhora de eventuais valores mobiliários de
qualquer natureza de titularidade dos executados Latina Eletrodomésticos,
Valdemir Gomes Dantas, Marta Maria Dantas e José Paulo Alexio Coli, assim
como quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a
fim de informar a existência de eventuais aplicações financeiras em nome de
tais executados.
O “decisum” anotou que “valores mobiliários e aplicações
financeiras estão incluídos no convênio Bacenjud”, de modo que está ausente
decisão apta a ocasionar prejuízo à agravante. Assim, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141076-80.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
8
alega a recorrente, não é descabida a negativa apresentada pela decisão
agravada.
Mediante tais considerações, reformam-se em parte as r.
decisões, da lavra da eminente magistrada Tamara Hochgreb Matos, para
admitir o bloqueio de ativos financeiros pertencentes à empresa Latina
Eletrodomésticos S/A, por meio do sistema Bacenjud, mas, se efetivado, deve
ser submetido ao Juízo da recuperação judicial.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento
parcial ao recurso.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica